Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738885-41.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN DANIEL SILVA FERREIRA IMPETRANTE: GEDEON VIEIRA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GEDEON VIEIRA CERQUEIRA em favor de MATHEUS KEVIN DANIEL SILVA FERREIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157 §2o II e VII, do CP (duas vezes); e art. 157 §2o II e VII, do CP c/c art. 14, II do CP. Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado pelo cometimento de crime de roubo cometido no Parque da Cidade em 31/10/2021 a três supostas vítimas. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, V, IX do CPP) se mostram suficientes para o caso, pois o paciente é um jovem de 18 anos, primário, estudante, empregado com a carteira de trabalho assinada e com residência fixa. Assevera que o histórico anterior de vida do paciente diverge da conclusão da autoridade coatora e que há excesso na medida aplicada pelo juízo, considerando que o paciente está correndo o risco de perder o emprego caso não volte ao trabalho ainda neste mês, pois trabalha em Shopping onde a maior demanda é agora no final de ano. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Salienta que todas as alegações serão devidamente contestadas em sede do juízo de instrução e julgamento, pontuando que até mesmo nos reconhecimentos de pessoa e depoimentos das supostas vitimas há erros com relação ao paciente. Pede, liminarmente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com mais duas pessoas, teria assaltado ao menos três vítimas, comportando-se agressivamente e com emprego de faca, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EVERTON LUIZ CAMPOS DOS SANTOS, filho de EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS e de SILVANA PEREIRA CAMPOS, nascido em 02/03/2001, KEVIN DANIEL SILVA FERREIRA, filho de FRANKIO DANIEL GONTIJO FERREIRA e de SANDRA MARIA SILVA LIMA, nascido em 24/12/2002, e RHUAN GABRIEL OLIVEIRA DA CRUZ, filho de WILLIAMS RODRIGUES DA CRUZ e de THAÍS MARA OLIVEIRA DE SOUSA, nascido em 10/02/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Consta dos autos que KEVIN DANIEL SILVA FERREIRA, paciente, RHUAN GABRIEL OLIVEIRA DA CRUZ e EVERTON LUIZ CAMPOS DOS SANTOS “resolveram se aproveitar de uma festa que ocorria no Parque da Cidade para fazerem arrastão, vindo os três a subtraírem os óculos da vítima Gabriela, após ameaçá-la de morte”; a subtraírem o celular da vítima Tiago; além de tentarem subtrair o celular da vítima Alan (denúncia - ID 31269160 - Pág. 118-121). Durante os fatos, foram utilizadas facas pelos denunciados a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. O paciente está sendo processado por crimes graves (art. 157 §2o II e VII, do CP (duas vezes); e art. 157 §2o II e VII, do CP c/c art. 14, II do CP): crimes contra o patrimônio que envolveram violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma branca. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador